Tribunal: TJBA
Processo: 0519447-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519447-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO DOS SANTOS FALCAO

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULOS. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento formulada sob fundamento de abusividade dos encargos contratuais fixados unilateralmente pelo fornecedor em contrato de adesão.

2. Taxa de juros remuneratórios estipulada em valor acima do fixado pelo Banco Central para o período do contrato. Abusividade demonstrada.

3. Nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil, compete ao credor a apresentação de planilha de cálculos para o cumprimento de sentença.

Recurso parcialmente provido. Sentença modificada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0519447-35.2019.8.05.0001
,
sendo
Apelante Banco Itaú Unibanco S.A.
e Apelado
Bruno dos Santos Falcão.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar

provimento parcial ao recurso, na forma do voto da relatora
.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador de Justiça